Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717872-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO RONNEY DE ABREU FERNANDES, LEONARDO BATISTA DE LIMA, ALAMO LANDALE SILVA DOS ANJOS ALMEIDA, BRUNO RIBEIRO DA SILVA, EVERTON DE SOUZA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a causídica peticionante do ID 78574087, para que apresente, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, as razões de apelação dos réus Francisco e Bruno. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 17:22:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator